Tribunal: TJSP
Processo: 1003187-72.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual c/c indenização por indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, afastada a indenização por danos morais. Irresignação da parte autora. Descabimento. Conduta da parte ré que, antes da revisão dos instrumentos, estava amparada nas cláusulas contratuais, não ocasionando danos à personalidade da autora. Ocorrência de dano moral que

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual c/c indenização por indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, afastada a indenização por danos morais. Irresignação da parte autora. Descabimento. Conduta da parte ré que, antes da revisão dos instrumentos, estava amparada nas cláusulas contratuais, não ocasionando danos à personalidade da autora. Ocorrência de dano moral que não se presume na hipótese. Indenização indevida. Base de cálculo dos honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da condenação, corretamente fixada. Condenação que observou os parâmetros legais do art. 85, §2o, do CPC e a singeleza da causa. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Inaplicabilidade de honorários recursais, ante a fixação de honorários, na origem, apenas em favor da parte autora. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0001030233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003187-72.2020.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante SONIA DE
SOUZA RODRIGUES CUBAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A.
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003187-72.2020.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 23078
2/12
VOTO No 23078
Apelante(s): Sonia de Souza Rodrigues Cubas
Apelado(s): Crefisa S/a. Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca: Tatuí - Foro de Tatuí/3a Vara Cível
Juiz(a): Nome do juiz prolator da sentença Não informado
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual c/c
indenização por indenização por danos morais. Sentença de
parcial procedência, afastada a indenização por danos morais.
Irresignação da parte autora. Descabimento. Conduta da parte
ré que, antes da revisão dos instrumentos, estava amparada nas
cláusulas contratuais, não ocasionando danos à personalidade
da autora. Ocorrência de dano moral que não se presume na
hipótese. Indenização indevida. Base de cálculo dos honorários
advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da condenação,
corretamente fixada. Condenação que observou os parâmetros
legais do art. 85, §2o, do CPC e a singeleza da causa. Sentença
mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Inaplicabilidade de
honorários recursais, ante a fixação de honorários, na origem,
apenas em favor da parte autora. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente ação de revisão
contratual c/c indenização por danos morais, para “determinar o
afastamento da taxa de juros remuneratórios prevista nos contratos,
aplicando-se a taxa média para operações da espécie, autorizada a
restituição do indébito na forma simples, ou sua compensação, se o caso,
tudo a ser apurado na fase de liquidação.”. Em razão da sucumbência, a
parte ré foi condenada ao pagamento de custas e de honorários

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003187-72.2020.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 23078
3/12
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
resumo, que: 1) os descontos efetuados pela parte ré comprometeram sua
subsistência, razão pela qual a indenização por danos morais é cabível na
hipótese em exame; 2) os honorários advocatícios não devem ser fixados
com base na condenação, mas, sim, por equidade.
Houve resposta.
A parte apelada apresentou oposição ao
Julgamento Virtual do recurso (fls.171).
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam aqui inteiramente
adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que assim estabelece:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O indisfarçado propósito da referida norma
regimental é, por um lado, evitar inútil repetição da fundamentação e, por
outro, cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo.
O Colendo STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer,
predominantemente, “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar
o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003187-72.2020.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 23078
4/12
fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma,
Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma,
Rel. Min. Fernando.
É de se consignar que a r. sentença que
julgou procedente em parte em exame deixou assentado que:
Vistos. Sonia de Souza Rodrigues Cubas ajuizou ação de
revisão contratual cc repetição de indébito com pedido de
indenização por danos morais em face Crefisa S/a. Crédito,
Financiamento e Investimentos. Alega, em resumo, que
celebrou junto à requerida, em 30 de abril de 2015, o contrato
tem o no 029800010378, cujo crédito tomado foi de R$
1.266,17 (mil duzentos e sessenta e seis reais e dezessete
centavos), tem taxa de juros de 14,50% a.m., 407,77% a.a.,
para pagamento de 12 parcelas de R$ 303,39 e que os valores
referentes às parcelas são descontados diretamente na conta
onde recebe sua aposentadoria, se revestindo o crédito com as
mesmas características do consignado, com taxas de juros
altamente prejudiciais. Alega, ainda, que não obstante a
requerida tenha cobrado taxa de juros no importe de 14,50%
a.m, a taxa média do mercado é de 6,905484% onerando-lhe
em demasia, a qual se submeteu a contrato de adesão. Pugna
pela procedência com readequação dos juros, a repetição do
indébito de todos os valores indevidamente cobrados, bem
como a condenação da requerida em danos morais. Juntou
documentos (fls. 10/23). Devidamente citada a requerida
apresentou contestação (fls. 28/46), alegando, em preliminar
que a inépcia da inicial por ferir o artigo 330 do CPC, No
mérito, que não se trata de empréstimo consignado, bem como
que os juros foram pré-fixados, permitindo ao consumidor que
conheça as condições do contrato antes de sua assinatura.
Alega, ainda, que a contratação se deu por vontade da autora
que concordou livremente com os seus limites legais, não
podendo
ser
a
autora
considerada
vulnerável
ou
hipossuficiente da relação jurídica e, por fim que se mostra
necessário o cumprimento dos contatos como firmados,
inexistindo ilegalidade ou abusividade nos juros praticados,
visto que dentro da média do mercado, sendo indevidos
repetição de débito e danos morais. Pugnou pela
improcedência. Juntou documentos (fls. 47/64). Réplica (fls.
67/76). É o relatório. Fundamento e decido. Cabível o
julgamento antecipado, conforme dispõe o art. 355, I, do
Código de Processo Civil, pois a questão tratada nos autos é
unicamente de direito. Ademais, os elementos probatórios
colhidos durante o processado são suficientes para a formação
de um juízo de valor, sendo desnecessária a produção de outras
provas. Por outro lado, “o juiz somente está obrigado a abrir a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003187-72.2020.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 23078
5/12
fase instrutória se, para o seu convencimento, permanecerem
fatos controvertidos pertinentes e relevantes, passíveis de
prova testemunhal ou pericial”. (JTACSP
Lex 140/285
Rel.
o
então
Juiz,
hoje
Desembargador
BORIS
KAUFFMANN). Em comentários ao referido dispositivo,
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam
que “o dispositivo sob análise autoriza o Juiz a julgar o mérito
da forma antecipada, quando a matéria for unicamente de
direito, ou seja, quando não houver necessidade de fazer-se
prova em audiência. Mesmo quando o objeto da causa for de
fato, o julgamento antecipado é permitido se o fato for
daqueles que não precisam ser provados em audiência, como,
por exemplo, os notórios, os incontrovertidos, etc”. (in
“Código de Processo Civil Comentado”, Editora RT, 10a
edição, pág.600). Rejeito a alegada inépcia. O interesse
processual está presente e surge da necessidade de se obter,
por meio do processo, a proteção do interesse primário e
substancial, alegadamente lesionado ou ameaçado de lesão,
sendo idônea a providência solicitada, por estar prevista no
ordenamento jurídico. Ademais, a pretensão perseguida pela
Autora foi resistida pela Ré e a suposta cobrança indevida
pode constituir ato ilícito, passível de indenização por danos
morais. Os contratos celebrados entre as partes são de adesão.
Essa circunstância, no entanto, não induz, necessariamente, ao
entendimento de que o mesmo é nulo ou abusivo. Em contrato
de adesão, são nulas as cláusulas abusivas, dentre as quais as
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou
ofendam aos princípios fundamentais do Código do
Consumidor. No que concerne à cobrança de juros, o
entendimento predominante da jurisprudência indica que a
regra, no Sistema Financeiro Nacional, é a liberdade na sua
pactuação. Conforme já decidiu a E. 2a Seção do E. Tribunal
da Cidadania (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe 10/03/2009): “A taxa média apresenta vantagens porque é
calculada segundo as informações prestadas por diversas
instituições financeiras e, por isso, representa as forças do
mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das
instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread'
médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é
completo, na medida em que não abrange todas as
modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-
se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim,
dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o
melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre
abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os
empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse,
a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a
variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado
anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a
uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no
REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ
de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma,
minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp
971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003187-72.2020.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 23078
6/12
24.09.2007) da média”. No caso, o instrumento contratual
demonstra que não se trata de empréstimo consignado em
folha de pagamento, portanto, não serve de parâmetro a média
indicada pelo autor na inicial. Houve a autorização de
desconto em conta corrente, comprometendo-se a Autora em
manter saldo suficiente para os pagamentos (fls. 54). Ocorre
que, ao interpor a presente demanda, a Autora argumentou
que, mesmo em operações de empréstimo na forma não
consignada, a média de mercado é bastante inferior ao cobrado
pela ré. Segundo o alegado pela Autora às fls. 03,
supostamente baseados nos juros divulgados pelo Banco
Central do Brasil, no período em que concedidos os
empréstimos, a média para operações da espécie era de 6% ao
mês. Em resposta, a Ré assevera que seus juros estão dentro da
média do mercado. Em princípio, os juros cobrados pela
requerida inspiram a convicção de serem de fato superiores à
média mercado, na casa de 14,50% ao mês.. Não houve
impugnação à média de mercado trazida com a inicial e os
respectivos parâmetros podem ser confirmados em simples
consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil
(www.bcb.gov.br). Os juros cobrados pela requerida estão
entre os mais altos do mercado para crédito pessoal
consignado; pessoa física. De fato, não é possível fixar-se
critérios rígidos para a análise da quantificação dos juros, ou
seja, deve o julgador utilizar como parâmetro o fixado pela
jurisprudência, sem deixar de analisar as peculiaridades do
caso concreto. Em decisão monocrática, anota o Eminente
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no Agravo em Recurso
Especial no 646.735, 18.2.2016: “6.3 Ausência de abusividade
pela simples pactuação de taxa superior à media do mercado: a
simples pactuação de taxa de juros remuneratórios superior à
taxa média do mercado não denota, por si só, abusividade
(voto condutor do REsp n.o 1.061.530/RS, julgado pelo rito do
art. 543-C do CPC). 6.4 Possibilidade, diante de eventual
abusividade no caso concreto, de revisão da taxa de juros para
a média do mercado: em qualquer hipótese, é possível a
correção para a taxa média se for verificada abusividade nos
juros remuneratórios praticados. (REsp n.o 1.112.879/PR,
julgado pelo rito do art. 543-C do CPC).” A abusividade é bem
caracterizada na lição de Nelson Nery Júnior:“cláusula abusiva
é aquela que é notoriamente desfavorável à parte mais fraca na
relação contratual” (In Código Brasileiro de Defesa do
Consumidor, comentado pelos autores do anteprojeto/ Ada
Pellegrini Grinover...[et al], 10a ed., Rio de Janeiro: Forense,
2011, vol. I, Direito Material (arts. 1o a 80 e 105 a 108), p.
570). No patamar anual, os juros cobrados pela requerida
(14,50% ao mês) são superiores ao triplo da média de
mercado. Vale mencionar que, em casos idênticos, o Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim decidiu:
“REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Contrato de
empréstimo/crédito consignado Mútuo bancário Aplicabilidade
das regras do Código de Defesa do Consumidor às instituições
financeiras (Súmula 297 do STJ) Contrato de adesão que não
necessariamente
implica
abusividade
ou
ilegalidade
Inocorrência de anatocismo pelo uso da Tabela Price Contrato
de parcelas fixas - Depósitos efetuados pelo autor para

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003187-72.2020.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 23078
7/12
quitação dos juros do mês anterior Hipótese em que tais
depósitos serviram para quitação dos juros e depois do capital -
Inteligência do art. 354 do Código Civil - Pretensão de que
seja reconhecida a abusividade da cobrança de juros
excessivos Cabimento Caracterizada a abusividade da taxa
cobrada que deve ser reduzida ao percentual médio de
mercado para o mês da contratação do empréstimo Matéria
decidida em consonância com o Recurso Especial n.o 108.240-
RS Sentença reformada Recurso parcialmente provido”
(Apelação no 1004307-65.2015.8.26.0127, Rel. Des. Heraldo
de Oliveira; j. 30/05/2016). “(...) Logo, segundo aludido
posicionamento jurisprudencial, as instituições financeiras não
se sujeitam a limitação dos juros, mas não podem proceder à
cobrança que exorbite a taxa média do mercado financeiro
para cada tipo de operação bancária, segundo tabela divulgada
pelo BACEN, comportando a devida adequação eventual
exigência discrepante a referido parâmetro. Na hipótese, o
contrato de empréstimo pessoal apresentado nos autos informa
a incidência, sobre as parcelas do financiamento, da taxa de
14,50% ao mês (fl. 94), revelando-se, pois, manifestamente
abusiva, comportando, neste caso, a devida adequação ao
critério referido.” (Apelação no 0007691-27.2013.8.26.0223,
Rel. Des. Itamar Gaino; j. 08/06/2016). De tudo se conclui que
a taxa de juros aplicada ao contrato entabulado entre as partes
se mostrou abusiva. Desse modo, impõe-se o realinhamento
dos encargos remuneratórios do contrato, de forma a incidir a
taxa média de mercado aplicada às operações da espécie
(crédito não consignado), e divulgada pelo Banco Central, sem
prejuízo acerca de discussão, em fase de execução, sobre o
percentual exato a ser aplicado, em respeito ao contraditório e
à ampla defesa. Já a repetição do indébito em dobro depende
da presença de má-fé por parte da Instituição Financeira, o que
não se verifica. É esse o entendimento extraído do C. Superior
Tribunal de Justiça, como se vê do seguinte julgado: “É
entendimento desta Corte que a aplicação da sanção prevista
no artigo 1531 do Código Civil de 1916 (mantida pelo art. 940
do CC/2002) pagamento em dobro por dívida já paga ou
pagamento equivalente a valor superior do que é devido
depende da demonstração de má-fé, dolo ou malícia, por parte
do credor. Precedentes: Resp 466338/PB, 4a Turma, Min. Aldir
Passarinho Júnior, DJ 19/12/2003; Resp 651314/PB, 4a T. Min.
Aldir Passarinho Júnior, DJ 09/02/2005; Resp 344583/RJ, 4a
Turma, Min. Barros Monteiro, DJ 28/03/2005; Resp
507310/PR, 2a T., Min. Eliana Calmon, DJ 01/12/2003 (Resp
164932/RS, 3a T., Min. Ari Pargendler, DJ 29/10/2001,
AGREsp 130854/SP, 2a T., Min. Nancy Andrighi, DJ
26/06/2000 (Resp 697133/SP, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJU 07/11/2005, pág. 114). Também nesse sentido,
o E.Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já vem
decidindo: “AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL Sentença
que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora.
CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência Compete ao Juiz
aferir sobre a necessidade ou não de produzir determinada
prova, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou
protelatórias Dicção do artigo 130 do Código de Processo
Civil. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Inadmissibilidade

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003187-72.2020.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 23078
8/12
Ausência de previsão expressa no contrato Capitalização
disfarçada
caracterizada.
DEVOLUÇÃO
EM
DOBRO
Incabível a repetição em dobro do indébito, diante da ausência
de má-fé da instituição financeira ao cobrar valores que
entende devidos Súmula 159 do STF - Recurso parcialmente
provido. (Apelação no 5549220118260019, Relator Spencer
Almeida Ferreira, 38o Câmara de Direito Privado, j.
11/04/2012). “Ação indenizatória. Cobrança judicial de
valores já pagos. Penhora on-line. Dano moral. Procedência.
Restituição em dobro dos valores cobrados c.c. indenização
por danos morais arbitrada em R$ 15.300,00. Apelação.
Inteligência do Art. 940 do CC c.c. a Súmula 159 do STF.
Cobrança judicial do débito como requisito essencial à
aplicação do dispositivo. Necessária má-fé na cobrança da
dívida já solvida para se alcançar reparação em dobro.
Precedentes do STJ. Má-fé inexistente no caso em testilha.
Penhora on-line de valores já pagos. Lesão a direito da
personalidade capaz de ensejar o direito à indenização. Dano
moral 'in re ipsa'. 'Quantum' fixado em quantia que não se
mostra elevada demais a ponto de representar enriquecimento
sem causa à autora, nem tão reduzido, a ponto de ser ignorado
pela ré. Sentença modificada em parte. Recurso parcialmente
provido.”
(Apelação
no
118626620098260223,
Relator
Virgilio de Oliveira Junior, 21a Câmara de Direito Privado,
07/03/2012). “Apelação - Ação declaratória de nulidade de
cláusula contratual, cumulada com repetição de indébito e
indenização por danos morais - Parcial procedência -
Comissão de permanência - Cumulação com juros de mora e
multa contratual - Impossibilidade - Entendimento sumulado
dos Tribunais Superiores - Gastos não comprovados pelo
credor - Impossibilidade de atribuição à devedora - Repetição
do indébito devida - Devolução em dobro - Art. 940 do CC e
art. 42 do CDC - Inaplicabilidade - Má-fé não caracterizada -
Restituição dos valores pagos indevidamente determinada, mas
de forma simples - Indenização - Indícios de mero
aborrecimento - Situação que não enseja dano moral
indenizável - Constrangimento que não pode ser elevado à
teoria de abalo moral - Decisão parcialmente reformada.”
(Apelação no 00385958620088260358, Relator Ademir
Benedito, 21a Câmara de Direito Privado, j. 15/02/2012). O
fato de se reconhecer que o valor cobrado não era correto,
afastando alguns encargos da dívida, não implica no
reconhecimento de que a Instituição Financeira tenha agido
com dolo ou má-fé nessa cobrança. Dessa forma, sendo a
devolução em dobro pertinente apenas no caso de cobrança
vexatória ou constrangedora, imbuída de má-fé, não bastando
a simples cobrança equivocada para autorizar a devolução
dobrada pretendida, a improcedência deste pedido é medida
que se impõe. De rigor, portanto, o recálculo da dívida da
autora, segundo os critérios ora determinados, autorizando-se a
repetição do indébito ou compensação de valores, se o caso,
porque decorrência lógica da declaração de inexigibilidade dos
valores cobrados em excesso. Sobre os valores cobrados
indevidamente haverá a incidência de correção monetária
desde a data do desembolso e de juros legais de mora a partir
da citação (art. 406, do Código Civil). Porém, as circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003187-72.2020.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 23078
9/12
acima expostas não ensejam os danos morais propalados. Os
valores cobrados estavam baseados nas condições pactuadas,
até então reputadas como válidas pela Instituição Financeira
credora. Vale mencionar precedentes jurisprudenciais: “Tendo
em vista que a cobrança decorreu de previsão contratual e não
se vislumbra má-fé por parte da fornecedora, não cabe
devolução em dobro. E nem reparação por danos morais.”
(Apelação 0017075-39.2012.8.26.0032, Rel. Des. Melo
Colombi, j. 15.9.2014). “Não há, neste caso, que se falar em
caracterização dos pressupostos da responsabilidade civil por
haver o réu cumprido as diretrizes estabelecidas no contrato
avençado, ainda que sejam passíveis de alteração pelo Julgador
por
fato
superveniente.”
(Apelação
no
1037152-
98.2014.8.26.0576, Rel. Des. Itamar Gaino, j.8.6.2016)
“Outrossim, não se vislumbra nexo de causalidade entre a
conduta da instituição financeira e o alegado abalo moral
sofrido pela autora, se existe regular negócio bancário entre as
partes e as cobranças que sofreu decorrem destas operações.
Ainda que este julgamento tenha procedido a adequação dos
valores praticados nos contratos, esta circunstância, por si só,
não permite o acolhimento da pretensão indenizatória.”
(Apelação no 0039955-73.2011.8.26.0577, Rel. Des. Sebastião
Junqueira, j. 10.6.2013). Partindo-se da premissa de que ato
ilícito é aquele praticado em desacordo com a ordem jurídica,
assim não é de ser considerado o praticado pela requerida,
porquanto os descontos foram realizados mediante expressa
autorização da autora e com base nas cláusulas até então
vigentes. Destarte, não se vislumbra a ocorrência de ato ilícito
por parte da Ré, que pudesse ensejar a indenização pretendida.
Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte a
ação, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I,
do Código de Processo Civil, para determinar o afastamento da
taxa de juros remuneratórios prevista nos contratos, aplicando-
se a taxa média para operações da espécie, autorizada a
restituição do indébito na forma simples, ou sua compensação,
se o caso, tudo a ser apurado na fase de liquidação. Condeno
ainda o banco requerido ao pagamento das custas e honorários
advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação,
com base no art. 85, § 2o, do CPC.
A indenização por danos morais foi
corretamente afastada pelo d. Juízo de origem.
A ocorrência do dano moral deveria restar
suficientemente demonstrada, posto que não se trata de dano 'in re ipsa',
mas isto não se verifica 'in casu'.
O simples fato de ter sido necessário o
ajuizamento de ação de revisão contratual para que a controvérsia fosse

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003187-72.2020.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 23078
10/12
definitivamente resolvida não é fundamento, como se sabe, para a
formulação de pedido indenizatório. Caso contrário, teríamos que entender
que todas as demandas judiciais deveriam ser cumuladas com pedido
indenizatório por 'danos morais', o que, por óbvio, não se sustenta.
Eventuais contatos com a parte contrária
realizados previamente para tentar resolver a questão de maneira amigável
implicam mero aborrecimento, comum à vida moderna, não podendo, pois,
ser alçado à categoria de dano à personalidade.
Não há que se falar em danos à sua
personalidade em razão do pagamento de dívida que a parte autora,
conscientemente, pactuou, embora ciente, também, de sua verdadeira
capacidade econômica. Entendimento contrário implicaria premiar o
mutuário que, deliberadamente, contrata empréstimo com o qual não pode
arcar.
Confira-se o entendimento desta 24a Câmara
de Direito Privado:

1012688-52.2017.8.26.0625
Classe/Assunto: Apelação / Bancários
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: Taubaté
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/08/2018
Data de publicação: 29/08/2018
Data de registro: 29/08/2018
Ementa: APELAÇÃO - Descontos de empréstimos em conta
corrente e em folha de pagamento em que o autor (servidor
público estadual aposentado) recebe seu benefício previdenciário- Sentença de parcial procedência
-
APELAÇÃO DO RÉU - Inconformismo que não merece
prosperar - LIMITAÇÃO DE DESCONTOS - Restrição a
30% dos vencimentos líquidos, como forma de garantir a
subsistência digna do autor - Aplicação da Lei Federal n.
10.820/2003 em vez do Decreto Estadual n. 61.470/2015
Precedentes do STJ e desta Corte O patamar de 30% não se
restringe aos empréstimos consignados em folha de
pagamento, mas se estende à somatória de todos os mútuos,
mesmo daqueles com descontos incidentes sobre a conta
corrente em que o contratante recebe seus proventos, pois, do

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003187-72.2020.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 23078
11/12
contrário, não estaria preservado o mínimo existencial do
devedor - Inaplicabilidade da Lei 13.172/2015 ou do Decreto
Estadual 61.948/2016, porquanto não se trata de dívida
oriunda de cartão de crédito
APELAÇÃO DO AUTOR -
Inconformismo que não merece prosperar - DANOS
MORAIS Não configurados - Autor que fruiu do crédito
tomado, sendo corresponsável pela gravidade de sua
situação financeira ao assumir compromissos além de suas
possibilidades RECURSOS DESPROVIDOS.
0002915-89.2014.8.26.0306
Apelação / Bancários
Relator(a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Comarca: José Bonifácio
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/03/2017
Data de registro: 29/03/2017
Ementa: CONSUMIDOR. Indenizatória de dano material e
moral. Contratos bancários. Empréstimo consignado em folha.
Descontos em conta corrente. Limitação. 1. Em princípio, a
cláusula contratual que autoriza o débito em conta corrente não
é abusiva. 2. A margem consignável em folha de pagamento
não deve superar 30% dos vencimentos líquidos por
aplicação analógica da Lei no 10.820/2003, do Dec.
Estadual no 51.314/2006, e em observância ao princípio
constitucional da dignidade da pessoa humana. 3. Dano
material não caracterizado eis que os valores descontados em
conta corrente foram abatidos de dívida efetivamente existente.
4. Dano moral não caracterizado eis que, em princípio, a
conduta do banco estaria respaldada na legislação e nas
cláusulas
contratuais.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO

No que tange à fixação dos honorários
advocatícios na r. sentença, verifica-se que eles foram corretamente
fixados levando-se em consideração as diretrizes do art. 85, §2o do CPC e a
singeleza da causa, não comportando, portanto, modificação.
Impertinente, por conseguinte, a fixação de
honorários advocatícios, por equidade, no caso em exame.
E outros fundamentos são desnecessários,
ante a adoção integral dos fundamentos da r. sentença recorrida, nos
termos do art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal.
Incabível a majoração de honorários, nos

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003187-72.2020.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 23078
12/12
termos do art. 85, §11, do CPC, ante a fixação de honorários advocatícios,
na origem, apenas em favor da parte autora.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator